Tribunal: TJSP
Processo: 3003104-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO À REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. O valor dos danos morais arbitrados em primeiro grau é razoável e atende ao binômio que norteia sua fixação (caráter repressivo e retributivo). Morte de ente querido. Sofrimento psíquico gerado à autora. Montante fixado em cem salários mínimos que se mostrou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO À REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. O valor dos danos morais arbitrados em primeiro grau é razoável e atende ao binômio que norteia sua fixação (caráter repressivo e retributivo). Morte de ente querido. Sofrimento psíquico gerado à autora. Montante fixado em cem salários mínimos que se mostrou adequado e razoável, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003104-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada RITA DE CASSIA PAGANINI ESCOBAR
CARRASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz. Acórdão com Relator sorteado.
Declarará voto o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003104-51.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Estado de São Paulo
AGRAVADA: Rita de Cassia Paganini Escobar Carrasco
MM. JUÍZA: Dra. Liliane Keyko Hioki
VOTO No 15324
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRETENSÃO
À
REDUÇÃO
DO
MONTANTE
ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. O valor dos danos morais
arbitrados em primeiro grau é razoável e atende ao binômio
que norteia sua fixação (caráter repressivo e retributivo). Morte
de ente querido. Sofrimento psíquico gerado à autora.
Montante fixado em cem salários mínimos que se mostrou
adequado e razoável, tendo em vista as peculiaridades do caso
concreto. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 446/447 dos autos originais que, em execução de sentença,
fixou a indenização pelos danos morais sofridos pela autora em 100 salários
mínimos, equivalentes a R$ 104.500,00, acrescidos de juros de mora com
incidência a partir da data da decisão (27/04/2020), observando o determinado
no Tema 810 pelo STF.
Em razões recursais, a FESP alegou, em resumo, que (i) o
valor fixado a título de danos morais é desproporcional, principalmente em
relação aos precedentes deste E. Tribunal; (ii) deve ser considerada a notória
restrição da capacidade econômica do ente público, em decorrência da redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da arrecadação tributária provocada pela pandemia da COVID19; (iii) pleiteia
a redução do valor indenizatório, sob pena de caracterização de
enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
É desnecessária a intimação da parte contrária para
manifestação, dada a possibilidade de julgamento imediato do agravo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada por Rita de Cassia Paganini Matos em face do Estado de
São Paulo, pela morte do seu ex-marido, Samuel Escobar Carrasco, baleado
por policial militar.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação.
Afirmou que a autora não teria comprovado o prejuízo material e considerou
inexistente o nexo de causalidade entre a ação estatal e a morte da vítima,
porque o policial teria agido por exclusivo interesse particular.
Esta C. Câmara confirmou a sentença, negando provimento
ao recurso de apelação da autora.
Por último, o E. STF, Relator Min. Celso de Melo, deu
provimento ao ARE no 751.186/SP da autora, para dar provimento ao recurso
extraordinário interposto contra o acórdão proferido por esta E. Corte de
Justiça, com observação de que caberá, ao juízo da execução, definir, em
quantia certa, os valores concernentes aos ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após o trânsito em julgado, a autora ajuizou a execução da
sentença, pleiteando que o valor dos danos morais seja fixado em liquidação
de sentença por arbitramento, em pensão mensal à autora a ser paga desde a
data do óbito (08/10/03), até a data do segundo casamento (13/11/04), tendo
como base os ganhos decorrentes da microempresa do ramo de avicultura, de
propriedade da vítima. Pleiteou a indenização pelos danos morais equivalentes
a 500 salários mínimos de valor da época dos fatos, com incidência de juros de
mora.
O magistrado de primeiro grau determinou a intimação da
FESP para se manifestar sobre o pedido de arbitramento do dano moral.
Todavia, rejeitou o pedido de arbitramento para fixação dos danos materiais
porque, além de demandar comprovação a recomendar liquidação por artigos,
a sentença de primeiro grau teria afastado a comprovação de danos materiais a
serem ressarcidos e, nesta parte, a decisão não teria sido objeto de reforma.
Contra a parte da decisão que afastou a indenização pelos
danos materiais foi interposto o Agravo de Instrumento no
2039597-78.2019.8.26.0000, ao qual esta C. Câmara negou provimento,
confirmando não ser devida a indenização pelos alegados danos materiais.
Pelo fato de a exeqüente ter interposto recurso especial em
face do referido acórdão, o juízo de primeiro grau determinou que fosse
aguardado o julgamento deste recurso, para o prosseguimento da demanda.
Esta C. Câmara deu acolhimento ao Agravo de Instrumento
no 2070117-84.2020.8.26.0000 interposto pela exeqüente contra esta decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinando o prosseguimento da ação quanto à análise da indenização do
dano moral.
Após, a magistrada de primeiro grau arbitrou em 100
salários mínimos (R$ 104.500,00) o valor indenizatório, decisão objeto deste
agravo.
A r. decisão não comporta reforma.
O valor da indenização por dano moral deve se mostrar
adequado e suficiente ao atendimento do binômio que deve nortear a fixação
da indenização por danos morais. Deve ter conteúdo repressivo para que a ré
se abstenha de condutas congêneres, bem como caráter retributivo pela
indisposição suportada pela autora. No entanto, deve também se pautar pelo
critério da razoabilidade, não se prestando como forma de enriquecimento sem
causa.
E tratando-se de morte de ente querido, entende-se ser o
dano in re ipsa, carecendo de prova do prejuízo. No caso em questão, houve
situação que inegavelmente violou a dignidade da autora, nas vertentes da sua
integridade psicofísica e da solidariedade social às vítimas do evento danoso.
Nesse sentido, conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, “dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a
sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos
valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da
personalidade e do prestígio social. O dano moral não se revela na dor, no
padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela
vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da
vítima” (REsp 1.245.550/MG, Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a. Turma, j.
17.03.2015, Informativo STJ n.o 559, g.n.).
É o que afirma a doutrina mais recente sobre o assunto, de
Maria Celina Bodin de Moraes, para quem: “ao definir o dano moral por meio
da noção de sentimento humano, isto é, utilizando-se dos termos 'dor',
'espanto', 'emoção', 'vergonha', 'aflição espiritual', 'desgosto', 'injúria física ou
moral', em geral qualquer sensação dolorosa experimentada pela pessoa,
confunde-se dano com a sua (eventual) consequência. Se a violação à
situação jurídica subjetiva extrapatrimonial acarreta, ou não, um sentimento
ruim, não é coisa que o Direito possa ou deva averiguar [de fato, considerou-
se que 'seria exigir prova diabólica, querer que o autor demonstre
materialmente um dano que reside na sua alma e denota caráter subjetivo: o
dano moral' (TARS, 1a. CC, Ap. Cív. 194.210.266, Rel. Juiz Ari Wachholz,
julg. em 18.04.1995)]. O que o ordenamento pode (e deve) fazer é
concretizar, ou densificar, a cláusula de proteção humana, não admitindo
que violações à igualdade, à integridade psicofísica, à liberdade e à
solidariedade (social e familiar) permaneçam irressarcidas...é efetivamente o
princípio da dignidade humana, princípio fundante de nosso Estado
Democrático de Direito, que institui e encima...a cláusula geral de tutela da
personalidade humana, segundo a qual as situações jurídicas subjetivas não-
patrimoniais merecem proteção especial no ordenamento nacional...a
reparação do dano moral transforma-se, então, na contrapartida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da dignidade humana: é o reverso da medalha” (in Danos à pessoa
humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais, Rio de Janeiro,
Renovar, 2003, pp. 131-132, g.n.)
À luz destes critérios, tendo em vista as peculiaridades
concretas do caso, atento ao sofrimento psíquico gerado à autora, às condições
pessoais da parte e às circunstâncias do ocorrido, conclui-se que a indenização
pelos danos morais fixada no valor de R$ 104.500,00 (cem salários mínimos)
pelo juízo “a quo” mostrou-se adequada e razoável, não comportando redução.
Confiram-se os precedentes deste E. Tribunal de Justiça
onde foi concedida indenização por danos morais em valor equivalente ao
arbitrado na presente ação, em casos de responsabilidade do Estado por morte:
Responsabilidade civil Município. Acidente ocorrido pela vítima
dentro de serviço de transporte de pacientes Lesões graves que
levaram a filha da autora à morte. Responsabilidade objetiva.
Ato comissivo. Requisitos preenchidos. Fixação da indenização
por danos morais que se mostrou adequada, de acordo com
precedentes, cumprindo os objetivos da fixação de indenização
por danos morais. Majoração dos honorários advocatícios, em
razão da manutenção da decisão. Inteligência do art. 85, § 11
do
CPC.
Recursos
improvidos.
(Apelação
no
1013798-52.2018.8.26.0625, 3a Câmara de Direito Público,
Relator Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. em 04/06/2020).
(valor fixado em R$ 100.00,00),
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Indenização por
danos morais. Erro médico. Óbito da filha dos autores. Hospital
público. Responsabilidade subjetiva. A responsabilidade de
pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviços públicos é subjetiva
quando a causa de pedir está relacionada a erro médico.
Indenização por dano moral devida no quantum fixado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença. Comprovado o erro médico com laudo pericial que se
adota. Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora
mantidos. Honorários recursais fixados. Sentença mantida, com
observação. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO NÃO
PROVIDOS. (Apelação no 0115912-42.2007.8.26.0053, 12a
Câmara de Direito Público, Relator Des. Souza Nery, j. em
02/03/2020) (valor fixado em cem salários mínimos)
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE
INTERNO DA FUNDAÇÃO CASA. Pretensão da genitora da
vítima ao recebimento de indenização em razão da morte de seu
filho, por homicídio qualificado por asfixia, ao cumprir medida
socioeducativa. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
Sentença bem fundamentada. Conjunto probatório devidamente
considerado na decisão. Mérito. Falha na fiscalização e
vigilância. Dever do Estado de garantir a segurança e a
integridade física de seus internos. Omissão configurada. Nexo
causal comprovado. O fato de terceiros terem assassinado a
vítima não exclui a indenização devida pela Fundação Casa.
Dano moral comprovado. Indenização arbitrada em R$
95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), valor
razoável e suficiente para reparação do sofrimento da autora.
Consectários legais calculados de acordo com o decidido pelo
STF nos autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810. Sentença de
procedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária,
ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.
(g. n.) (Apelação no 1009776-95.2015.8.26.0320, 13a Câmara de
Direito Público, Relator Des. Djalma Lofrano Filho, J. em
12/02/2020)
No mesmo sentido, em acórdão desta relatoria, na
Apelação no 0000805.48.2011.8.26.0363, j. em 21/08/2017, onde foi arbitrado
o valor de cem salários mínimos a título de indenização por danos morais.
Portanto, mantenho a r. decisão em todos os seus termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-6.997/20
Agravo no 3003104-51.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Estado de São Paulo
Agdo: Rita de Cássia Paganini Escobar Carrasco
Origem: 2a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 0025431-81.2017
Juiz: Liliane Keyko Hioki

3o Juiz Voto vencido
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que,
em cumprimento de sentença, fixou a indenização por dano moral devido à
autora, em razão da responsabilidade civil atribuída ao Estado, em 100
salários mínimos, correspondentes a R$-104.500,00, corrigidos e com juros
de mora a partir da decisão, devendo os encargos observarem o que foi
decidido no julgamento do Tema STF no 810 (fls. 446/447 da origem).
A Câmara, por maioria, negou provimento ao agravo
do Estado que pugna pela redução da quantia arbitrada. Exponho,
respeitosamente, as razões de divergência
2.
Cuida-se de incidente de cumprimento de sentença,
autos de no 0025431-81.2017.8.26.0053, instaurado por RITA DE CÁSSIA
PAGININI ESCOBAR CARRASCO em face do ESTADO DE SÃO PAULO em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a autora pretende a liquidação do julgado, em observância ao que foi decidido
no ARE no 751186-SP, 23-5-2013, Rel. Min. Celso de Mello, que conheceu do
agravo e deu provimento ao recurso extraordinário da requerente,
reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado na morte por disparo de
arma de fogo realizado por policial militar que vitimou Samuel Escobar
Carrasco, observando caber ao juízo da execução definir, em quantia certa, os
valores concernentes ao ônus da sucumbência (fls. 289/293 da origem); pede
a condenação do Estado ao pagamento de indenização dano material referente
à pensão devida em razão do exercício da atividade remunerada pelo ex-
cônjuge falecido; e a título de danos morais no montate de 500 salários
mínimos, correspondente à época do ajuizamento da demanda a
R$-150.000,00, a ser atualizados (fls. 1/4 da origem).
O juiz observou que o arbitramento proposto
deveria limitar-se à indenização por danos morais, rejeitando o pedido quanto
aos danos materiais, uma vez que a sentença de improcedência não foi
reformada nesta parte; contra a decisão foi interposto o AI no
2039597-78.2019, Rel. Marcelo Semer, julgado em 6-5-2019 e ao qual negado
provimento, v.u. (fls. 314, 331/353, 409/416 da origem). Ante a pendência de
recurso especial e agravo contra despacho que denegou o seguimento do
recurso, a exequente requereu o prosseguimento do feito quanto ao
arbitramento do dano moral, não acolhido pelo juiz (fls. 363, 423 da origem);
contra a decisão, foi interposto o AI no 2070117-84.2020, Rel. Marcelo Semer,
ao qual a Câmara deu provimento em 17-4-2020 (fls. 435, 440/445 da
origem). O juiz fixou a indenização por dano moral em 100 salários mínimos,
correspondentes a R$-104.500,00, corrigidos e com juros de mora a partir da
decisão, devendo os encargos observarem o que foi decidido no julgamento do
Tema STF no 810 (fls. 446/447 da origem). Contra a decisão, vem o agravo.
3.
Evento danoso. Contexto fático. Em 8-10-2003, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora e seu marido, Samuel Escobar Carrasco, trafegavam pela Avenida Dr.
Assis Ribeiro, altura do no 10.500, bairro Penha de França, por volta da
01h00, quando houve o disparo de “flash” de radar fotográfico móvel; segundo
os fatos da inicial e depoimentos de testemunhas colhidos durante a
investigação, o marido da autora retornou de marcha ré para verificar se havia
sido multado, desceu do veículo e desferiu golpes no aparelho, momento em
que dois homens vieram em sua direção, sendo um deles o policial militar
Carlos Roberto Valereano; após desentendimento, Carlos atirou no marido da
autora, que veio a óbito; verificou-se que Carlos estava à paisana na data dos
fatos, prestando serviço de segurança para a Empresa Consladel, responsável
pelo radar, utilizando a arma que pertencia à corporação da Polícia Militar e
não prestou socorro à vítima, evadindo-se do local (fls. 7/17, 23/38 da
origem).
A sentença de improcedência (fls. 108/113 da
origem) foi mantida no julgamento da AC no 994.07.183107-5, 10a Câmara de
Direito Público, 6-12-2010, Rel. Paulo Galizia, v.u. (fls. 156/164 da origem),
que não reconheceu ser o caso de responsabilidade objetiva do Estado,
observando que “a conduta lesiva não foi praticada em razão o exercício da
função de policial militar, mas na qualidade de pessoa comum, fora do
horários de trabalho, prestando inclusive, serviço para outra empresa. Vale
dizer, o autor do disparo era, na ocasião dos fatos, funcionário da empresa
Consladel e não policial militar”, e que “o dano indireto causado à apelante
não decorreu da prestação de um serviço público, mas de uma conduta
pessoal do agente que desferiu um tiro na vítima, ocasionando sua morte. O
policial militar, Carlos Roberto Valereano, não se encontrava em serviço por
ocasião do evento danoso, não o tendo provocado na qualidade de agente
público, mas individualmente, e em caráter particular, como funcionário de
uma empresa de segurança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
É como entendo que deveria ter prevalecido, pois
não entrevista a culpa do Estado, sequer o nexo de causalidade entre a
conduta do Estado e o evento danoso. Samuel foi morto ao ser atingido por
projétil de arma de fogo disparado por policial militar à paisana que prestava
serviço particular. O miliciano estava de folga, não estava a serviço do Estado,
não estava fardado e não cumpria determinação de superior hierárquico.
Exercia atividade privada de segurança, desprovida de qualquer nexo com a
atividade da corporação; não atuava como servidor público, nem personificava
o Estado; e sequer o porte de arma da corporação é capaz de conduzir a
entendimento diverso, especialmente se considerado que os policiais são
obrigados a prender quem seja encontrado em flagrante delito mesmo nos
períodos de folga, nos termos do art. 301 do CPP, a indicar necessidade da
arma mesmo fora do serviço público. Nesse sentido é o próprio texto
constitucional; o art. 37, § 6o prevê que “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”, sendo imprescindível que o dano decorra de conduta praticada no
desempenho da função ou cargo público; e esse não era o caso do policial
militar que exercia atividade privada, de interesse pessoal, ao realizar
segurança particular.
5.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal concluiu
diversamente da Corte Bandeirante, entendendo pela configuração da
responsabilidade objetiva do Estado em razão do fato do disparo ter sido
realizado por Policial Militar com a arma da Corporação, a partir da adoção de
uma visão mais ampla da teoria do risco administrativo, conforme decisão de
lavra do Rel. Min. Celso de Mello, cujo trecho que interessa aos autos
transcrevo abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) Com efeito, a situação de fato que gerou o trágico evento narrado neste
processo a morte de um inocente causada por disparo efetuado com arma de
fogo pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo e manejada por
integrante dessa corporação põe em evidência a configuração, no caso, de
todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da
responsabilidade civil objetiva da entidade estatal ora recorrida.
(...). As circunstâncias do presente caso, no entanto, evidenciam que o nexo de
causalidade material restou plenamente configurado em face do
comportamento comissivo em que incidiu o agente do Poder Público, que, ao
disparar arma de fogo da corporação à qual pertencia e cuja posse somente
detinha em virtude de sua condição funcional de policial militar , atingiu a
vítima, que veio a falecer.
Cabe acentuar, finalmente, por relevante, que a colenda Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar controvérsia idêntica à versada na
presente causa, proferiu decisão consubstanciada em acórdão assim
ementado:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. C.F., art. 37, § 6o. I. - Agressão praticada por soldado, com a
utilização de arma da corporação militar: incidência da responsabilidade
objetiva do Estado, mesmo porque, não obstante fora do serviço, foi na
condição de policial-militar que o soldado foi corrigir as pessoas. O que
deve ficar assentado é que o preceito inscrito no art. 37, § 6o, da C.F.,
não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções,
mas na qualidade de agente público. II. - R.E. não conhecido.” (RTJ
170/631, Rel. Min. Carlos Velloso grifei).
Cumpre ressaltar que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos
julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questão
assemelhada à que ora se examina nesta sede recursal (RE 160.401/SP, Rel.
Min. Carlos Velloso
RE 213.525-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie
RE
418.023-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau
RE 630.817-AgR/CE, Rel. Min.
Cármen Lúcia, v.g.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão foi mantida no julgamento do ARE no 751186-SP AgR, Segunda
Turma, 2-12-2014, Rel. Min. Celso de Mello, conforme a seguinte ementa (fls.
294/303 da origem):
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. ELEMENTOS
ESTRUTURAIS. PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART.
37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEORIA DO RISCO
ADMINISTRATIVO.
MORTE
DE
INOCENTE
CAUSADA
POR
DISPARO
EFETUADO COM ARMA DE FOGO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO E MANEJADA POR INTEGRANTE DESSA
CORPORAÇÃO EM PERÍODO DE FOLGA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESSARCIBILIDADE. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade
do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o
comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a
oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder
Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta
comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do
comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal. Precedentes. A ação ou a omissão do Poder Público,
quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil
objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe
determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa
condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes. - Configuração de
todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de
indenização pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido.
O trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal encerra a
discussão nos autos quanto à configuração da responsabilidade civil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado; a responsabilidade objetiva foi reconhecida e deve a autora ser
indenizada, remanescendo apenas a discussão do 'quantum' indenizatório.
6.
Dano moral. A indenização atende à dupla
finalidade de compensar e advertir; e leva em conta a extensão do dano e a
reprovabilidade da conduta do agente. No caso, o dano consiste na morte de
pessoa querida e a sua extensão é grande; mas não houve falha do serviço,
pois o servidor tinha extensa folha de serviços com elogios, a cessão da arma
aos policiais militares é feita para sua própria defesa e não configura uma
falha, e a conduta não ocorreu na função pública decorre da conduta
inadequada de agente público, percebendo-se que somente a má apreciação
da prova [que sequer é própria ao STF] levou à condenação do Estado.
Não há aqui demonstrada culpa leve ou grave do
Estado, a uma porque Carlos não estava a serviço do Estado quando efetuou
o disparo e tampouco o fez em razão do exercício da função, conforme
examinado no item anterior [se o fato não exclui a culpa administrativa, deve
ao menos atenuá-la]; e a duas, porque há nos autos de origem informação de
que o policial militar foi submetido a processo disciplinar e demitido,
conforme decisão de 15-9-2004, a qual observou inclusive que a conduta do
policial “extrapolou os limites da incompatibilidade com a função policial
militar, atingido a seara da desonra, contudo, em face de seu ótimo
comportamento disciplinar, somando-se aos 67 elogios, verifica-se que a
sanção adequada é a demissão, atenuação da penalidade que em princípio
seria proporcional à falta cometida, a expulsão” (fls. 94/98 da origem), a
demonstrar a diligência do Estado quanto à apuração em nível administrativo,
bem como não haver indicação de histórico anterior a indicar má conduta
profissional e eventual omissão estatal.
A ação devia ter sido movida contra a Consladel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para quem Carlos prestava serviços. A ausência de culpa do Estado
[responsabilidade objetiva, apenas] e considerando que o incidente foi iniciado
pela própria vítima, deve ser considerada para a fixação da indenização pelo
dano moral, cujo valor em primeiro grau demonstra-se excessivo e destoa
daquilo que a Câmara entende por razoável, conforme se vê em AC no
0019541-55.2013.8.26.0554, 25-9-2017, Rel. Antônio Aguilar Cortez, em que
a indenização decorrente de óbito por disparo de arma de fogo por policial
militar à paisana cuja conduta deu-se no exercício da função foi fixada no
valor de R$-20.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$-60.000,00.
Anoto por fim que a indenização não podia ter sido arbitrada em salários
mínimos, ante a vedação constitucional de vinculação. Fixo a indenização em
R$-50.000,00, a ser atualizada a partir da publicação do acórdão, aplicando-
se os juros e a correção monetária em conformidade com as teses fixadas no
julgamento dos Temas STF no 810 e STJ no 905.
O voto é pelo provimento do recurso do Estado
para reduzir a indenização do dano moral para o montante de R$-50.000,00,
a ser atualizada a partir da publicação do acórdão, aplicando-se os juros e a
correção monetária em conformidade com as teses fixadas no julgamento dos
Temas STF no 810 e STJ no 905.
TORRES DE CARVALHO

3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
11463771
9
16
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
12085D09
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003104-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.